Tribunal: TJES
Processo: 5000341-60.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000341-60.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALDIONOR LIMA SANTOS
RECORRIDO: MAX FERRAMENTAS LTDA - ME
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recorrente postulou a concessão de assistência judiciária gratuita, motivo pelo qual deixou de efetuar o preparo.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, eis que restou evidenciada a hipossuficiência econômica da parte recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEFEITO EM PRODUTO AINDA NO PRAZO DE GARANTIA. REPARO NEGADO POR ALEGAÇÃO DE SOBRECARGA NO EQUIPAMENTO, FAZENDO COM QUE O MESMO TRABALHASSE ACIMA DE SUA POTÊNCIA NOMINAL. AFASTANDO A COBERTURA. LAUDO TÉCNICO NO SENTIDO DE REPROVAÇÃO DA GARANTIA. NECESSIDADE IMPERIOSA DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA JULGAMENTO DA DEMANDA. NÃO CABIMENTO DA PRODUÇÃO DA DESTACADA PROVA NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, NOTADAMENTE PELA EXIGÊNCIA COMPLEXA DE SEU PROCEDIMENTO, TORNANDO-A INCOMPATÍVEL COM OS VETORES DA LEI 9.099/95. COMPLEXIDADE DA CAUSA CORRETAMENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO. EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DO ART. 51, DA LEI Nº 9099/95. RECURSO INTERPOSTO NO SENTIDO DE PLEITEAR O ACOLHIMENTO DO PEDIDO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

GABRIEL BRIDE

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.